Tribunal: TJBA
Processo: 8039171-75.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039171-75.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ELENA MARQUES OLIVEIRA Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. MAGISTÉRIO. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. INCIDÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. VPNI COMO BASE DE CÁLCULO PARA O CÔMPUTO DO PISO SALARIAL. DISCREPÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia. 2. O art. 7º da EC nº 41/2003, que disciplina a paridade de vencimentos, estabelece que os aposentados, até a edição da referida emenda, terão os seus proventos majorados à mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos. Assim, uma vez que a servidora reunira os requisitos para o jubilamento em momento anterior à edição da EC nº 41/2003, faz jus à paridade reivindicada e incide em relação a ela as disposições da Lei nº 11.738/2008. 3. A partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI 4167 que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008), assegura-se a todos os integrantes do quadro do magistério o direito de não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo. 4. Destarte, o piso salarial foi estabelecido como o direito mínimo dos profissionais do magistério público da educação básica, restando assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério, a partir do referido julgamento, o não recebimento de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial. É dizer: havendo, no contracheque do profissional, verbas salariais calculadas com base do vencimento básico, coincidente este com o piso nacional, ser-lhe-ão também garantidos os reflexos remuneratórios, e não o contrário. Por tal razão, não há se falar em cômputo da VPNI, instituída pela lei estadual nº 12.578/2012, na base de cálculo para a verificação de pagamento do piso nacional. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8039171-75.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA ELENA MARQUES OLIVEIRA e impetrado Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.